Tribunal: TJDFT
Processo: 0750355-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750355-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE ARAUJO LIMA AGRAVADO: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO, CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LEONARDO DE ARAUJO LIMA pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a transferência integral do saldo existente na conta judicial, visando à satisfação de débito alimentar, sem qualquer reserva dos honorários contratuais e sucumbenciais. Em suas razões, sustenta que a decisão agravada extrapolou os limites da constrição anteriormente fixados, absorvendo, indevidamente, quantia que corresponde às verbas honorárias do patrono, de natureza alimentar, comprovadas por contrato e confissão de dívida. Alega, ainda, que a decisão impugnada contraria comando judicial anterior, produzindo grave incoerência processual e risco concreto de esvaziamento definitivo do crédito profissional, tornando inviável o ressarcimento futuro dos valores devidos. Invoca a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a expedição de ofício à 4a Vara de Família para impedir movimentação dos valores e, caso já realizada a transferência, a reversão parcial do montante excedente, além da reserva imediata dos honorários contratuais e sucumbenciais. Preparo recolhido ao ID n. 78437838. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. No caso, ao que parecem evidenciar os autos de referência, os valores depositados nos autos estavam vinculados à penhora determinada por outro juízo, antes mesmo do pedido de reserva formulado pelo agravante, circunstância que, em princípio, afasta a possibilidade de destaque da verba honorária nesta fase. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado. 2. No caso, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de reserva dos valores dos honorários contratuais, por considerar que o exequente não pode dispor do crédito que não está na sua livre disposição porque já penhorado quando sobreveio o pedido de reserva de honorários. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (TJDFT, AGI, 0717451-25.2023.8.07.0000, Rel. Des.: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, J. 19/07/2023). Com efeito, embora se reconheça a natureza alimentar dos honorários, tal verba não é equivalente aos alimentos devidos por força de parentesco, como decidiu o colendo STJ (Tema 421). Portanto, os honorários não se sobrepõem à ordem legal de preferência e à vinculação do valor à satisfação de débito alimentar, inexistindo, em razão do referido entendimento e das circunstâncias fáticas que parecem se apresentar no caso concreto, probabilidade de êxito do recurso. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator